Tribunal: TJDFT
Processo: 0708767-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. contrato de empréstimo bancário consignado na modalidade cartão de crédito. descontos incidentes sobre os proventos do consumidor. pagamento mensal com reserva de margem consignável. rmc. violação do dever de informar. quitação do empréstimo. configurada. repetição do indébito na forma dobrada. litigância de má-fé. não ocorrência. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para: a) declarar quitado o contrato celebrado entre as partes em 06/02/2024, pelo valor de R$ 12.976,71, mediante o desconto do valor de R$ 729,23 em folha e do pagamento do saldo residual de R$ 12.247,48 em 06/02/2024; b) determinar que o requerido cesse, a partir de sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado desta sentença, os descontos realizados na folha de pagamento do requerente referentes ao empréstimo ora declarado quitado, sob pena de ressarcimento em dobro por cada desconto indevido realizado, como meio de coerção para o cumprimento da obrigação; c) condenar o requerido a pagar ao requerente, a título de repetição de indébito, a dobra dos valores indevidamente descontados no contracheque a partir de março de 2024, nos valores apurados até o momento de R$ 1.458,46, referentes aos meses de março e abril de 2024, perfazendo o montante de R$ 2.916,92 na forma dobrada, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (30/04/2024).
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 64454242). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 64454248).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a regularidade do contrato no 279941303 e a ausência de quitação da avença. O recorrente alega que se trata de cartão de empréstimo consignado, realizado de forma digital, com apresentação de documento de idade, selfie do solicitante e apresentação de outros dados pessoais, além do fornecimento por parte da instituição financeira de todas as informações necessárias ao consumidor.
III. Razões de decidir
4. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrados os requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
5. O recurso não ofende a dialeticidade, uma vez que o recorrente expõe seu inconformismo e declara os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. Nesse aspecto, o artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegura que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. Em reforço, o artigo 14 do CDC preconiza que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores.
7. Consta da inicial que o autor contratou, no mês de novembro, o Cartão de Crédito Consignado do Banco “Olé Consignado” - do grupo Santander. Relata que, em sede de contratação por adesão, optou por 70% do valor disponibilizado pela instituição financeira para saques e os 30% restantes para uso como crédito, ambos para descontos em folha de pagamento no valor mínimo, consoante a margem consignável disponível. Refere que o valor total disponibilizado pelo banco foi de R$ 17.501,52, sendo R$ 12.251,06 creditados em conta corrente e o restante disponibilizado para utilização na função crédito. Acrescenta que não utilizou os 30% disponibilizados em crédito e que, em 06/02/2024, procurou quitar o empréstimo (fatura de R$ 12.976,71 – ID 64453449), deparando-se com dificuldades operacionais por parte da ré. Como já havia sacado o valor de R$12.247,48, bem como por se encontrar na agência, promoveu o pagamento por depósito identificado (ID 64453452 - Pág. 1). Somado a este pagamento, houve débito de R$ 729,23 em seus vencimentos, de modo que entendeu que a dívida estava quitada (ID 64453445). Todavia, mesmo após o pagamento integral, os valores continuaram a ser debitados em seu contracheque (ID 64453446 - Pág. 1 e seguintes).
8. Em contestação, o réu aduz que não houve o pagamento de R$ 12.247,48 em favor da instituição financeira, cabendo ao autor comprovar que o crédito teve como beneficiário o réu. Ressalta que os descontos realizados são referentes ao mínimo do cartão, o que era de conhecimento do autor, que promoveu a assinatura do contrato mediante biometria e oferecimento de selfie. Juntou o termo de adesão, termo de consentimento esclarecido do cartão consignado, autenticação via selfie, atestado de residência e comprovantes de rendimentos do réu.
9. A controvérsia cinge-se a análise da ocorrência da quitação do empréstimo. Ressalta-se que, em grande parte dos litígios em torno dos contratos de RMC trazidas para análise desta Turma Recursal, percebe-se que há cumprimento do dever de informação, resolvendo-se tais casos pela improcedência dos pedidos autorais. Todavia, na hipótese dos autos a situação é diversa.
10. Com efeito, em análise ao contrato firmado entre as partes, observa-se que não há informações sobre o número de parcelas a serem consignadas na folha de rendimentos. De igual modo, não existe informação sobre o termo final da quitação do contrato, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito no contracheque (ID 64454224). Assim, como bem consignado na origem, a ausência de referidas informações atribui ao empréstimo um caráter de perpetuidade, o que ofende frontalmente as normas consumeristas.
10. Em reforço, no caso em análise, o requerente demonstrou que, além dos descontos em seu contracheque, quitou o contrato, pois pagou a fatura no valor de R$ 12.976,71, com vencimento em 14/02/2024 (ID 64453449 - Pág. 1), na qual consta expressamente que seria descontado o valor de R$ 729,23 em folha, apontando o saldo residual era R$ 12.247,48. Desse modo, houve o regular desconto do valor de R$ 729,23 no contracheque referente ao mês de fevereiro de 2024 (ID 64453445 - Pág. 1), e, para quitação do saldo residual, o requerente efetuou um depósito bancário no valor de R$ 12.247,48, em 06/02/2024, tendo como beneficiário o banco requerido, conforme documento de ID 64453452. Nesse aspecto, o comprovante de pagamento indica que o titular da conta 13-000552-1, agência 2050, em que o depósito foi efetuado, é o Banco Santander.
11. Do exposto, conclui-se que houve a quitação do contrato, já que o documento de ID 64453452, à míngua de contraprova do réu, indica que o autor pagou R$ 12.247,48 ao banco, por meio de depósito em caixa, além de ter havido o desconto de 03 parcelas no contracheque, no valor de R$ 729,23 (ID 64453445), não havendo que se falar, ainda, em restituição de valores por parte do consumidor.
12. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024).
13. Em arremate, não há litigância de má-fé no caso, pois não houve conduta da parte que se amoldasse às hipóteses do art. 80 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, artigos 6o e 14.